Tribunal: TJBA
Processo: 0001206-61.2006.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001206-61.2006.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE LISBOA MOREIRA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITO DO ART. 917, §3º DO CPC NÃO ATENDIDO. DANO MORAL INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não apreciação dessa matéria, nos termos do art. 917, §§3º e 4º do CPC.

2.
Não há dano moral indenizável quando não configurado ato ilícito capaz de ofender direitos da personalidade, sendo a mera cobrança de dívida reconhecida insuficiente para tal caracterização.

3.
A quitação da dívida no curso do processo acarreta a extinção da execução por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0001206-61-2006-805-0216
,

da Comarca de Rio
Real
, sendo
apelante
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

e
Apelado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça